Tribunal: CARF
Processo: 10120.725456/2015-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.725456/2015-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.055 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A (LOUIS DREYFUS
COMPANY BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2010, 2011, 2012
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO.
APLICAÇÃO
DA
LEI
COMPLEMENTAR No 160/2017. LANÇAMENTO IMPROCEDENTE.
A Lei Complementar no 160/2017 tem aplicação aos processos administrativos
e judiciais não definitivamente julgados. Em seu art. 9o, determina que os
incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS,
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções
para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não
previstos neste artigo. Estando o Auto de Infração fundamentado tão somente
na tese de que os benefícios recebidos pela Contribuinte teriam a natureza de
subvenção para custeio e, cumpridas as formalidades exigidas pela Lei
Complementar no 160/2017, mormente em seus arts. 3o e 10, deve ser dado
provimento ao recurso voluntário.
CESSÃO DE CRÉDITOS. CAUSA NEGOCIAL DAS OPERAÇÕES.
OPERAÇÕES QUE SE REVELAM NECESSÁRIAS E RAZOÁVEIS
DENTRO DO CONTEXTO FÁTICO. LEGALIDADE. LIBERDADE
NEGOCIAL.
A análise da operação realizada (que em que pese seja inusual pois é
decorrente de uma realidade bem específica do incentivo Estadual) guarda
razoabilidade fática e econômica para a empresa, e está dentro do âmbito da
liberdade negocial das partes.
TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL. COFINS. PIS.
Aplica-se aos lançamentos conexos o decidido sobre o lançamento que lhes
deu origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.725456/2015-68
Fl. 2092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.055 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725456/2015-68

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Fortaleza (CE) que julgou improcedente a impugnação
administrativa apresentada pelo contribuinte, para manter o crédito tributário exigido.
O contribuinte acima identificado teve contra si lavrado quatro autos de infração
(fls. 1111/1214), referentes a fatos apurados nos anos de 2010 a 2012, onde foram formalizadas
exigências relativas aos seguintes tributos:

A autoridade fiscal produziu o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls.
1.472/1.457 e seguintes, onde justifica os lançamentos realizados.
Conforme consta nos autos, os argumentos que serviram de embasamento para a
autuação realizada, foram os seguintes:
“A autoridade fiscal concluiu que o ônus financeiro de 90,91% da operação de resgate
da dívida foi suportado pelo sujeito passivo, visto que tais quantias, que teriam sido
utilizadas pelos sócios para a quitação da dívida vieram, na verdade, da própria
empresa; além disso, aduz que o Decreto que regulamenta o chamado “bolsa garantia”
restringe a utilização do mesmo à empresa beneficiária e às suas coligadas, inexistindo
previsão legal para a transferência para seus sócios”.
Fl. 2093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.055 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725456/2015-68

“A agente tributária aduz que não haveria propósito negocial no contrato firmado com
os sócios, visto que, pela operação engendrada, a empresa deixaria de quitar suas
dívidas com generoso desconto de 89%, além de permanecer devedora do montante
integral, pagando a seus sócios juros anuais de 2,4%”.
“A autoridade tributária conclui que o desconto obtido com a liquidação antecipada do
contrato com o FOMENTAR, proporcional à parcela liquidada com recursos da própria
empresa, se constitui em subvenção para custeio, devendo compor a apuração do IRPJ e
CSLL”.
O auto de infração ensejou lançamentos reflexos de Cofins e PIS decorrentes da
infração acima exposta, conforme descrito no item C.1.7. do TVF. O feito fiscal também
promoveu o lançamento de IRPJ e CSLL a título de “despesas não comprovadas”,
correspondentes a juros sobre empréstimos aos sócios, decorrentes do indevido registro em
contas de passivo, das quantias liquidadas antecipadamente do programa FOMENTAR, arcadas
pela empresa”.” Ciente da autuação, o interessado apresenta IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA em 28/06/2015 (fls. 1.274/1.307), trazendo as seguintes razões:
1. Que “em julho de 2010, a empresa efetuou a liquidação antecipada de uma
parcela da sua dívida junto ao FOMENTAR. O benefício decorrente da
liquidação antecipada foi contabilizado como receita financeira do
período”;
2. Que “apesar de ter o interesse de quitar antecipadamente todo o saldo do
empréstimo que detinha junto ao FOMENTAR, a impugnante não tinha
recursos suficientes para tanto. Os sócios, que também tinham interesse de
efetuar tal quitação, igualmente não tinham recursos suficientes para a
quitação total do empréstimo”;
3. “Ao adquirirem os ativos financeiros do FOMENTAR, os sócios da
Kowalski passaram a ser credores desta última, nas mesmas condições em
que ela era devedora do FOMENTAR, eis que houve verdadeira troca dos
credores, sendo o FOMENTAR substituído pelos sócios da Kowalski”;
4. “Os atos de cessão de crédito formalizados pela Kowalski em favor de
seus sócios foram perfeitamente realizados, respeitando a causa do
negócio jurídico, qual seja, a cessão de um direito em favor do cessionário,
bem como os requisitos legais para validade do ato, quais sejam, a
capacidade das
partes,
objeto lícito, possível,
determinado ou
determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104, do Código
Civil)”;
5. ”Não pode o Fisco negar os efeitos de atos privados pelo simples fato de
tais atos não terem sido registrados no registro público, tendo em vista que
a finalidade precípua do registro público, qual seja, dar publicidade aos
documentos, foi devidamente cumprida pela escrituração contábil dos atos
e pelas declarações apresentadas ao Fisco, em cumprimento de deveres
acessórios das partes”;
Fl. 2094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.055 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725456/2015-68

6. “A alegação da fiscalização, de que a cessão efetuada é inoponível ao
Fisco, é totalmente descabida, sendo imperioso avaliar a validade do ato
para verificar sua eficácia perante o Fisco;
7. “ A interpretação da Fiscalização, no sentido de que não haveria previsão
para a transferência do saldo existente no Bolsa Garantia para os sócios
pessoa física, está equivocada. Isso porque a permissão de cessão do
crédito para empresa coligada concedida pela legislação está relacionada à
utilização, pela cessionária, do crédito para pagar dívida própria, ou seja, a
cessionária recebe o depósito junto ao Bolsa Garantia para quitar dívida
perante o FOMENTAR”;
8. “A situação em tela, contudo, é totalmente diferente, eis que a cessão tem
o objetivo de quitar o empréstimo próprio, ou seja, a empresa que detém o
depósito junto ao Bolsa Garantia cede este valor a terceiro para que seja
quitado seu próprio empréstimo junto ao FOMENTAR, situação
totalmente diferente daquela prevista pela norma, e, conseqüentemente,
não regulamentada; tendo em vista a expressa autorização e concordância
do Governo do Estado de Goiás, representado pela Superintendência do
FOMENTAR, tem-se que as cessões de crédito detido pela Kowalski junto
ao FOMENTAR foram perfeitamente válidas, não havendo, pois, qualquer
vedação legal para tanto”;
9. “A conveniência da negociação em comento se comprova pelo fato de que
a empresa não tinha recursos suficientes para a quitação total do
empréstimo, tendo em vista que as suas sobras de caixa já estavam
comprometidas para financiar o capital de giro das suas atividades. Daí
porque foi necessário utilizar recursos dos sócios para aproveitar dos
benefícios da redução do valor do passivo com o pagamento antecipado do
empréstimo. E nenhum prejuízo foi ocasionado à Kowalski, pois ela
continuou devedora de empréstimo contratado a taxas mais favorecidas,
inferiores àquelas praticada pelo mercado, apenas com a substituição dos
credores;ou são reconhecidas as cessões de crédito e os pagamentos
efetuados pelos sócios”;
10. “Após a aquisição dos ativos financeiros pelos sócios da Kowalski,
aquelas pessoas físicas subrogaram- se nos direitos e obrigações do
FOMENTAR, firmados no contratos de empréstimo, e aditivos
subsequentes, de forma que a existência de um contrato efetivo e válido é
suficiente para validar a dedução das despesas com os juros incorridos; o
ganho obtido com o pagamento antecipado do valor do empréstimo,
representado pela redução do saldo devedor do financiamento firmado no
âmbito do programa FOMENTAR, tem natureza de subvenção para
investimento”. Isto porque, “no caso, há transferência de capital do Poder
Público para a pessoa jurídica titular de empreendimento econômico
beneficiado pelo programa, que aplica o valor atinente ao desconto na
ampliação ou modernização de seu empreendimento”;
Fl. 2095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.055 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725456/2015-68

11. “O ganho supostamente auferido pela impugnante e que está sendo objeto
da autuação teria natureza de receita financeira, conforme dispõe o caput
do art. 373, do RIR/99 (art. 17, do Decreto-lei n. 1598/77). Ora, as receitas
financeiras, à época dos fatos, eram sujeitas à alíquota zero das
contribuições em foco (PIS e Cofins), nos termos do art. 1o do Decreto n.
5.164, de 30.7.2004;
12. “É indevida a multa de ofício lançada pela fiscalização, visto que a sua
exigência contraria disposições legais expressas, quais sejam, o art. 132 do
Código Tributário Nacional e o art. 5o do Decreto-lei n. 1598, de
30.12.1977, consolidado no art. 207 do Decreto n. 3000, de 26.3.1999
(RIR/99)”.
13. “A redação do mencionado dispositivo legal é inequívoca. Nos casos de
fusão, transformação ou incorporação, o sucessor é responsável pelos
tributos devidos pelo sucedido até a data do respectivo ato, isto é,
impostos, taxas e contribuições, não abrangendo, consequentemente, as
penalidades”.
14. “A impugnante requer que seja afastada a incidência dos juros de mora
sobre os valores da multa de ofício, pois a lei somente prescreve a
aplicação do referido encargo sobre as multas isoladas”.

O Acórdão ora Recorrido (08-37.256 - 4a Turma da DRJ/FOR) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. APLICAÇÃO DE RECURSOS.
DESPESAS DE CUSTEIO. TRIBUTAÇÃO. Subvenção para investimento é a
transferência de recursos destinados à aplicação em bens e direitos visando
implantar e expandir empreendimentos econômicos, não sendo reconhecido
como tal o incentivo que consiste na liberação de recursos destinados ao
custeio da atividade econômica, que ficam sujeitos à incidência do Imposto de
Renda.
DESPESAS FINANCEIRAS DESNECESSÁRIAS.
Consideram-se desnecessárias as despesas financeiras, quando restar
comprovado que os valores utilizados para a quitação do empréstimo que
ensejou as despesas eram provenientes de recursos do próprio contribuinte.
PROGRAMA FOMENTAR. ABATIMENTOS NO VALOR PRINCIPAL DA
DÍVIDA DECORRENTES DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DOS
EMPRÉSTIMOS. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DE EFEITOS.
Fl. 2096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.055 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725456/2015-68

Descontos obtidos de empréstimos contraídos no passado não tem o condão de
retroagir efeitos no sentido de qualificar os valores como subvenções para
investimento, vez que ausentes os requisitos necessários previstos em
legislação.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. CONCESSÃO. CONDIÇÕES.
É condição indispensável para a caracterização da subvenção para
investimento, a existência de objetivos definidos, prazos, metas, procedimentos
de controle e outras ferramentas que permitam a aferição dos resultados
almejados com a implantação do empreendimento subvencionado.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
No AgRg no REsp 1.335.688-PR, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento das duas turmas que lhe compõem, no sentido de que
“é legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual
integra o crédito tributário”, referenciando os seguintes precedentes: REsp
1.129.990/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 14.09.2009; e REsp 834.681/MG,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 02.06.2010.
MULTA DE OFÍCIO. SUCESSÃO.
A responsabilidade dos sucessores se refere aos créditos tributários, nos quais
se incluem as multas de ofício.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Ano-calendário:
2010, 2011, 2012 CSLL. COFINS. PIS/PASEP. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à exigência
matriz, devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.
PIS. COFINS. FOMENTAR. DESCONTOS. CONTABILIZAÇÃO.
O valor relativo ao desconto obtido na liquidação antecipada de dívida não tem
natureza de receita financeira.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Conforme entendimento da turma, “No caso em análise, demonstrou a
Fiscalização que, na realidade, os valores utilizados para a quitação da dívida constituída junto
ao Estado de Goiás foram, em sua maioria, desembolsados pela fiscalizada, tendo por origem o
“Bolsa Garantia” de sua titularidade. Conforme expõe a autoridade autuante, dos R$
27.770.729,28 inicialmente devidos, apenas R$ 3.054.780,23 foram pagos ao Estado de Goiás,
sendo que os sócios teriam efetivamente arcado com apenas R$ 277.707,43 do valor final, visto
que R$ 2.777.072,80 são provenientes de créditos do “Bolsa Garantia”, ou seja, foram oriundos
da KOWALSKI ALIMENTOS”.
Entendeu ainda que “Ainda que se considerasse não possuir o contribuinte capital
para efetuar a arrematação de suas dívidas nas condições acima expostas (o que não coaduna
com a realidade), nenhum empréstimo, independentemente de quão oneroso fosse, geraria perdas
sequer próximas aos valores envolvidos nas operações em destaque. Reprise-se, por relevante: o
Fl. 2097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.055 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725456/2015-68

contribuinte optou reconhecer uma dívida com seus sócios, no valor equivalente ao que
originalmente devia ao Estado de Goiás (sem o generoso desconto previsto no programa
FOMENTAR), e não manter em sua escrituração débito frente ao estado de Goiás em valor
muito menor, pagável em 48 prestações, abrindo mão, dessa forma, de enormes receitas por
conta do perdão operado. (...) Dessa forma, mostra-se correta a quantia lançada, cabendo repisar
que a autuação recaiu apenas sobre os valores oriundos do programa “Bolsa Garantia”. Em
arremate, sobre a proposta contida na impugnação, no sentido de descontar das exigências
imputadas valores de imposto de renda (pessoa física) pagos pelos sócios, cabe esclarecer que tal
desconto (ou compensação) não tem previsão na legislação de regência da matéria, não podendo,
portanto, ser realizado”.
E que “em relação às operações de cessão de crédito efetuadas, observa-se que,
contrariando qualquer lógica, a empresa autuada, ao invés de quitar os valores restantes de sua
dívida frente ao Estado, optou por reconhecer um passivo muito maior junto a seus sócios,
cabendo a esses quitarem algo com valores que, em sua imensa maioria, provieram do sujeito
passivo. Não há como aceitar que, no sistema capitalista em que vivenciamos, uma empresa
escolheria pagar quantias exageradas a terceiros (mesmo estes sendo sócios dela), apesar de
possuir condições para extinguir seus débitos diretamente com o Estado. Entendeu por bem a
empresa KOWALSKI ALIMENTOS abrir mão de seu direito, renunciando inclusive aos meios
extremamente benéficos previstos na legislação estadual para a quitação do valor da
arrematação”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário em
31/03/2017 - (fls. 1.645/1.624), alegando praticamente as mesmas razões apresentadas em sede
de impugnação, diferenciando-se apenas nos seguintes tópicos:

 “5.0” – Da natureza de subvenção: Essa modalidade de subvenção não é
tributável pela contribuição ao PIS e pela COFINS (tampouco pelo IRPJ e
pela CSLL, como será analisado no subitem seguinte), o que justifica a
reforma da decisão recorrida, com o consequente cancelamento da
autuação. Veja-se. O art. 195 da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda Constitucional n. 20, de 15.12.1998, autoriza a União
Federal a instituir contribuições sociais incidentes sobre “a receita ou o
faturamento”, com a finalidade de financiar a seguridade social (CF/88,
art. 195, inciso I, alínea “b”). (...) Na presente situação, a subvenção
corrente recebida pela recorrente representa mera transferência do Poder
Público, visando a incentivar determinada atividade econômica. Em outras
palavras, as subvenções governamentais de qualquer natureza são “não
receitas”, dado que não decorrem de negócios jurídicos praticados pela
empresa em favor do pagador, tampouco são produtos advindos de seu
patrimônio. Aliás, nesse sentido, as lições doutrinárias acerca do conceito
de receita convergem no seguinte aspecto: a receita remunera a pessoa
jurídica, correspondendo ao benefício efetivamente resultante de suas
atividades. Por isso mesmo, não são considerados como receitas os
ingressos que não provém de uma fonte preexistente no patrimônio da
pessoa jurídica, tais como as doações e os aumentos de capital, realizados
por seus sócios/acionistas. O mesmo raciocínio aplica-se às subvenções
Fl. 2098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.055 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725456/2015-68

recebidas do poder público que não são provenientes de negócios jurídicos
realizados pela pessoa jurídica, nem são produto advindo de seu
patrimônio, razão pela qual não possuem a natureza jurídica de receita, não
podendo ser alcançadas pela contribuição ao PIS e pela COFINS. As
subvenções correntes assemelham-se às recuperações de custos e despesas,
não constituindo receitas da pessoa jurídica, mas, sim, mera transferência
patrimonial”.
 “5.2” – Da não tributação pelo IRPJ e pela CSLL: Destaca que “mesmo
que o desconto concedido no âmbito do FOMENTAR não constituísse
subvenção para investimento, mas, sim, subvenção corrente, o que se
admite para fins de argumentação, ainda assim sua tributação pelo IRPJ e
pela CSLL não seria admitida. Assim, ainda que se conclua que os
incentivos em apreço constituem subvenções correntes, não se pode
admitir sua tributação pelo IRPJ e pela CSL, impondo-se a reforma do
acórdão recorrido”.
 “9.0” – Da não incidência de juros sobre a multa de ofício: Diz que “em
decorrência do art. 3o do CTN, as multas não possuem natureza jurídica de
tributo ou contribuição, o que, inclusive, é indisputado na doutrina e na
jurisprudência. Logo, não cabe a aplicação do art. 61 da Lei n. 9430/96,
que não previu a incidência de juros sobre as multas, mas apenas sobre o
valor do principal de tributos e contribuições” (...) “Dessa forma, a
penalidade pecuniária que se converte em obrigação principal é
exatamente aquela que decorre da inobservância da obrigação acessória,
sendo que somente sobre esta penalidade, que por si só consubstancia (ou
se converteu em) obrigação principal, podem incidir os juros de mora, seja
de 1% ao mês com base no art. 161 supra, ou seja com base na taxa SELIC
como atualmente previsto no art. 43 da Lei n. 9430/96.Portanto, sobre a
penalidade incidente pelo não pagamento da obrigação principal, exigida
conjuntamente com o tributo não pago, não podem incidir juros
moratórios, posto que se já estivesse incluída na expressão "crédito" sobre
o qual incidem os juros de mora previstos no art. 161, do CTN, não
haveria razão alguma para a ressalva final constante do mesmo
dispositivo, no sentido de que esta incidência de juros se dá "sem prejuízo
da imposição das penalidades cabíveis”.
 Requereu o conhecimento e integral provimento do presente recurso, de
modo que, afinal, seja determinado o cancelamento integral dos autos de
infração;
 Subsidiariamente, requereu o afastamento da multa de ofício, com base no
entendimento consagrado na Súmula n. 47 do CARF e o afastamento da
incidência dos juros de mora sobre os valores da multa de ofício, pois a lei
somente prescreve a aplicação do referido encargo sobre as multas
isoladas.

Fl. 2099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.055 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725456/2015-68

Em 12 de junho de 2018 esta TO através da Resolução no 1401000.580 decidiu
pelo conhecimento e sobrestamento até 29/12/2018, intimando-se o contribuinte para que
comprove o cumprimento dos requisitos tratados pelas Cláusulas 2a, 3a e 4a do Convênio ICMS
190, de 15 de dezembro de 2017.
A Recorrente se manifesta em petições às 1729 a 1736 e 1743 a 1746 defendendo
o cumprimento, pelo Estado de Goiás, de todos os requisitos previstos na Lei Complementar e no
Convênio 190/2017.
Após o transcurso do prazo para sobrestamento, os autos retornaram para
julgamento.
Às fls. 1811 dos autos – Petição do Contribuinte, alegando em síntese:
a) “o empréstimo concedido no âmbito do FOMENTAR é calculado a partir
do montante do ICMS devido pelo estabelecimento industrial contribuinte,
em cada período de apuração do tributo, sendo conferido ao titular do
projeto, a título de empréstimo, até 70% do montante do ICMS devido. É o
que diz o artigo 42, inciso II, do Decreto n. 3822, de 10.7.1992, em sua
redação original (as redações posteriores determinavam a mesma forma de
cálculo do empréstimo)”.
b) “considerando a discussão vinculada à controvérsia instaurada nos autos,
assim como a edição da Lei Complementar n. 160, de 7.8.2017, em sessão
de julgamentos realizada em 12.6.2018, a P Turma Ordinária da 44
Câmara da 1a. TO da 4a. Câmara da Primeira Seção houve por bem
determinar o sobrestamento do julgamento do recurso voluntário
interposto pela ora requerente, para comprovação do cumprimento dos
requisitos estabelecidos pela Lei Complementar n. 160, bem como pelo
Convênio ICMS 190, de 15.12.2017 pelo Estado de Goiás”.
c) Requereu “a remessa do processo à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para ciência e manifestação quanto aos documentos ora
apresentados, bem como o retorno do processo ao CARF para julgamento
do recurso voluntário oportunamente interposto pela ora requerente, o qual
deverá ser provido, cancelando-se os autos de infração, tendo em vista a
natureza de subvenção para investimento dos incentivos financeiro-fiscais
em foco, dado o cumprimento do disposto no art. 10 da Lei Complementar
n. 160”.

Às fls. 1903 dos autos – Petição do Contribuinte, alegando em síntese:
a) “Consoante esclarecido no presente processo, em 18.12.1991, a Kowalski
firmou contrato de empréstimo com o Banco do Estado de Goiás (SEG"),
no âmbito do programa denominado Fundo de Participação e Fomento à
Industrialização do Estado de Goiás ("FOMENTAR"), instituído pela Lei
Estadual n. 9489, de 19.7.1984, voltado a incentivar e promover o
Fl. 2100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.055 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725456/2015-68

desenvolvimento industrial na região, o qual foi concedido em razão da
implantação de unidade industrial em Rio Verde – GO”.
b) “Nesse contexto, em síntese, a fiscalização houve por bem desconsiderar
parte das operações praticadas pela Kowalski ao argumento de que (1) a
Fazenda Pública não estaria vinculada aos efeitos produzidos por
instrumentos particulares não registrados em registro público; (H) não
havia propósito negocial na operação de cessão de créditos junto ao
Fomentar pela Kowalski, sendo que seu objetivo teria sido a busca de
economia fiscal, mediante a redução das receitas operacionais, bem como
o aumento das despesas financeiras com os juros contabilizados; e a
legislação goiana regulamentadora do FOMENTAR não permitia a
transferência dos saldos junto ao Bolsa Garantia para pessoas físicas”.
c) “O Certificado de Registro e Depósito - SE/CONFAZ ng- 60/2019, por sua
vez, trata do depósito efetuado pelo Estado de Goiás, perante o CONFAZ,
de planilhas eletrônicas contendo a relação de benefícios fiscais
reinstituídos, cujo ato de reinstituição foi publicado no Diário Oficial do
Estado de Goiás no dia 11.12.2018 (doc. 05), por meio da Lei n. 20367, de
11.12.2018”.
d) Requereu que “seja dado provimento ao recurso voluntário oportunamente
interposto pela requerente, o qual é inteiramente ratificado no presente
momento, devendo ser reconhecida a insubsistência do lançamento fiscal
em discussão”.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O cerne da discussão, nos presentes autos é eminentemente de direito, e em parte
reside na análise da natureza jurídica do benefício fiscal Estadual recebido pela Recorrente. Um
segundo ponto de discussão se refere à cessão de créditos para sócios e a dedutibilidade dos
respectivos juros, que será analisado posteriormente.

DA SUBVENÇÃO – INVESTIMENTO X CUSTEIO.
Fl. 2101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.055 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725456/2015-68

De um lado, a autoridade autuante entende que se caracteriza como subvenção
para custeio, cujo valor deve integrar o lucro real e a base de cálculo da CSLL. Por sua vez, a
Recorrente sustenta não se tratar de subvenção, em nenhuma de suas modalidades. A seu ver,
trata-se de renúncia de receita que, exclusivamente para fins de registro contábil, recebe o
mesmo tratamento de subvenção para investimento, nos termos do artigo 443 do RIR/99 e art. 18
da Lei 11.941/09.
Nesse ínterim, foi publicada a Lei Complementar 160, de 7 de agosto de 2017, a
qual deu fim à discussão sobre a natureza do crédito de ICMS, ao estabelecer que tais incentivos
"são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou
condições não previstos neste artigo". Veja-se:

Art. 9o. O art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar acrescido
dos seguintes §§ 4o e 5o: (Parte mantida pelo Congresso Nacional)
"Art. 30. ..................................................................................
.................................................................................................
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada
a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados."
Art. 10. (VETADO).
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014,
aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS
instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art. 155
da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data de início de
produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas
exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o desta Lei Complementar. (Parte
mantida pelo Congresso Nacional)

A partir de então, o único requisito a ser verificado para que o valor do crédito de
ICMS possa não ser computado na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL
passou a ser aquele previsto no caput do artigo 30 da Lei 12.973/2014, qual seja, o registro em
reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que
somente poderá ser utilizada para (i) absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham
sido totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou (ii)
aumento do capital social.
Neste cenário, é certo que, uma vez cumprido o requisito previsto no caput do
artigo 30 da Lei 12.973/2014 (qual seja, a contabilização dos valores como reserva de lucros), e
não questionados aspectos relacionados à eventual destinação posterior de tais valores (o que faz
com que a discussão seja estranha aos autos), não prevalece o lançamento efetuado.
Fl. 2102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.055 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725456/2015-68

Veja portanto que, o ponto central de análise para acolhimento ou não da tese
recursal está no cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 160, de 2017, que inseriu o
§5o no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, determinando que seria aplicável aos processos
pendentes. Ademais, esta Lei inseriu o §4o, no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, passa impedir a
exigência de outros requisitos ou condições, além daqueles estabelecidos pelo próprio artigo 30.
E neste particular é que a diligência realizada foi suficiente para demonstrar o
cumprimento de todos os requisitos.
Entendo que o legislador deu um recado muito claro, e a redação dada pela Lei
Complementar no 160, de 2017, é expressa. Ela inseriu o §5o no artigo 30, da Lei no 12.973/2014,
determinando que seria aplicável aos processos pendentes e inseriu o §4o, no artigo 30, da Lei no
12.973/2014, para impedir a exigência de outros requisitos ou condições, além daqueles
estabelecidos pelo próprio artigo 30. Trata-se de vontade do legislador que não pode ser
desrespeitada por este Conselho.
Assim, conforme pudemos constatar do acórdão no 9101-004.108, proferido pela
1a Turma da CSRF, a exigência foi afastada, em apertada síntese, por força da aplicação da Lei
Complementar no 160/2017, que teria inserido os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei no 12.973/2014; por
sua vez, tais dispositivos determinam ser vedada a exigência de outros requisitos ou condições,
além dos previstos no artigo 30, para se considerar os incentivos e os benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal como
subvenções para investimento.

§ 4 o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada
a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo. (Incluído pela
Lei Complementar no 160, de 2017)
§ 5 o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído pela Lei Complementar no 160,
de 2017)

Entendo que cumpridos os requisitos de registro e depósito dos atos normativos
relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais objetos de
discussão nos presentes autos, perante o CONFAZ, por parte do Estado de Goiás, não mais
restariam exigíveis quaisquer outros requisitos para o reconhecimento da subvenção para
investimento, além dos enumerados pelo artigo 30.
Com o advento da Lei Complementar no 160/2017, quis o legislador, além de
resolver inúmeros problemas gerados pela chamada "guerra fiscal" entre as unidades da
federação brasileira, dar um ponto final à discussão acerca da natureza aos incentivos, isenções e
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais. São inúmeros os processos em tramitação neste Tribunal
Administrativo que versam sobre a real natureza de tais benefícios (lato sensu), se subvenção
para investimento ou para custeio. A partir do novel dispositivo legal, essa discussão foi
soterrada, haja vista que a opção legislativa foi de considerá-los como subvenção para
Fl. 2103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.055 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725456/2015-68

investimento. Daí em diante, a discussão se restringirá aos requisitos que continuaram a ser
exigidos pelo art. 30 da Lei no 12.973/2014:

Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se
refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser
utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas
as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à
medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista no
caput, inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos
5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização
do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de
subvenções governamentais para investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro
líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos
termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos
subsequentes.

Verifica-se, portanto, que a norma exige tão somente o registro em reserva de
lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404/76. Os requisitos afetos à contabilização e
destinação/utilização, foram considerados como cumpridos em diligência fiscal.
Resta, portanto, a identificação nos presentes autos, da questão relativa às
exigências de registro e depósito dos atos normativos relativos às isenções, aos incentivos e aos
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais objetos de discussão nos presentes autos, perante o
CONFAZ, por parte de Goiás também foi cumprido.
Cumpre ressaltar que da análise do art. 30 da Lei 12.97/2014 é possível verificar
que o caput do citado artigo conceitua o que seria subvenção para investimento e define suas
Fl. 2104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.055 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725456/2015-68

condições para não serem computadas na apuração do lucro real nos incisos I e II e no respectivo
§ 1o.
Por sua vez, o §4o inserido pela Lei Complementar no 160/2017 é claro e expresso
a equiparar os benefícios fiscais ou financeiros-fiscais relativos ao ICMS são considerados
subvenções para investimentos, vedada a exigência de outros requisitos e condições não
previstos neste artigo.
Ressalte-se, mais uma vez, que as restrições ou requisitos para exclusão da
subvenção estão previstos nos incisos I, II e §1o do art. 30. O que o caput traz é o conceito de
subvenção para investimento, e o novel §4o equipara os benefícios estaduais às subvenções para
investimento. Interpretar ou pensar de forma diversa é negar a clara vontade do legislador e criar
novo e inesgotável contencioso perante este conselho administrativo.
Por consequência lógica, o presente voto também se estende aos tributos reflexos
exigidos.
Assim é que, quanto a este ponto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário,
reconhecendo o referido benefício como subvenção para investimento.

DOS PAGAMENTOS REALIZADOS NA OCASIÃO DO RESGATE DA DÍVIDA
A DRJ assim resumiu a operação:

Analisa-se nesse tópico o procedimento de quitação da dívida junto ao programa
FOMENTAR realizada por intermédio de leilões, previstos na legislação instituidora do
benefício.
A fiscalização desconsiderou os contratos de empréstimo firmados entre a empresa e
seus sócios, operação que pode ser assim resumida:
O contribuinte inicialmente transfere para seus sócios, a título de dividendos, os créditos
a ela pertencentes do programa “Bolsa Garantia”, em seguida esses créditos são
utilizados pelos sócios para a quitação de 90,91% da dívida da empresa junto ao
programa FOMENTAR.
O procedimento fiscal considerou que o ônus financeiro da quitação antecipada foi da
empresa e não de seus sócios, dessa forma, tributou as despesas que haviam sido
indevidamente contabilizadas pelo contribuinte em contrapartida à parcela quitada com
tais recursos oriundos do “Bolsa Garantia”.
Já o interessado afirma que tudo foi feito de acordo com contratos de cessão de créditos
realizados entre a empresa e seus sócios, como também que foram os sócios que
arcaram com o ônus pelo fato de a companhia não dispor de recursos para saldar sua
dívida junto ao programa FOMENTAR.
Pois bem.
No caso em análise, demonstrou a Fiscalização que, na realidade, os valores utilizados
para a quitação da dívida constituída junto ao Estado de Goiás foram, em sua maioria,
Fl. 2105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.055 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725456/2015-68

desembolsados pela fiscalizada, tendo por origem o “Bolsa Garantia” de sua
titularidade.
Conforme expõe a autoridade autuante, dos R$ 27.770.729,28 inicialmente devidos,
apenas R$ 3.054.780,23 foram pagos ao Estado de Goiás, sendo que os sócios teriam
efetivamente arcado com apenas R$ 277.707,43 do valor final, visto que R$
2.777.072,80 são provenientes de créditos do “Bolsa Garantia”, ou seja, foram oriundos
da KOWALSKI ALIMENTOS.

E segue nas suas conclusões:

Ora, em relação às operações de cessão de crédito efetuadas, observa-se que,
contrariando qualquer lógica, a empresa autuada, ao invés de quitar os valores restantes
de sua dívida frente ao Estado, optou por reconhecer um passivo muito maior junto a
seus sócios, cabendo a esses quitarem algo com valores que, em sua imensa maioria,
provieram do sujeito passivo.
Não há como aceitar que, no sistema capitalista em que vivenciamos, uma empresa
escolheria pagar quantias exageradas a terceiros (mesmo estes sendo sócios dela),
apesar de possuir condições para extinguir seus débitos diretamente com o Estado.
Entendeu por bem a empresa KOWALSKI ALIMENTOS abrir mão de seu direito,
renunciando inclusive aos meios extremamente benéficos previstos na legislação
estadual para a quitação do valor da arrematação.
A título de informação, reproduz-se abaixo a forma prevista na legislação estadual para
o pagamento dos débitos oriundos de oferta pública:
Lei no 13.436 de 30 de dezembro de 1998
Art. 1o Os contratos de financiamento com recursos do Fundo de Participação
e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás FOMENTAR - poderão ser,
mensalmente, objeto de oferta pública com vistas à sua liquidação antecipada,
observando-se as disposições regulamentares e; ainda, as seguintes condições:
NOTA: Por força do art. 1o da Lei no 15.518, de 05.01.06, com vigência a partir de 10.01.06, aplica-se, igualmente,
o disposto neste artigo aos casos de quitação antecipada ocorridos até 13.02.05, nas situações previstas nos incisos,
I e II do § 3o deste artigo.
I - o pagamento deve ser feito em moeda corrente, no valor obtido em leilão,
originário dos saldos devedores dos contratos de financiamento , observando o
preço mínimo apurado na data de sua oferta;
II - o pagamento efetivar-se-á em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e
sucessivas, vincenda a 1a em 30 (trinta) dias após a assinatura do instrumento
correspondente, incidindo juros equivalentes aos exigidos nos contratos de
financiamento com recursos do FOMENTAR;(destaques acrescidos)
Do exposto, extrai-se que, caso procedesse à arrematação, ao contribuinte caberia
efetuar o pagamento tão-só do valor restante em até 48 parcelas mensais.
Ainda que se considerasse não possuir o contribuinte capital para efetuar a arrematação
de suas dívidas nas condições acima expostas (o que não coaduna com a realidade),
Fl. 2106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.055 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725456/2015-68

nenhum empréstimo, independentemente de quão oneroso fosse, geraria perdas sequer
próximas aos valores envolvidos nas operações em destaque.
Reprise-se, por relevante: o contribuinte optou reconhecer uma dívida com seus sócios,
no valor equivalente ao que originalmente devia ao Estado de Goiás (sem o generoso
desconto previsto no programa FOMENTAR), e não manter em sua escrituração débito
frente ao estado de Goiás em valor muito menor, pagável em 48 prestações, abrindo
mão, dessa forma, de enormes receitas por conta do perdão operado. O TVF registra
esse fato às fls 1227, vide transcrição a seguir:
Resta clara a inexistência de qualquer proporcionalidade nos atos do contribuinte, tendo
como fim primordial excluir da Tributação Federal valores expressivos decorrentes da
indevida contabilização da quitação de supostos passivos.
Reforçam este entendimento o fato de que os contratos particulares de assunção de
dívida firmados entre KOWALSKI ALIMENTOS e seus sócios não teriam sido
registrado em cartório.
Dessa forma, mostra-se correta a quantia lançada, cabendo repisar que a autuação recaiu
apenas sobre os valores oriundos do programa “Bolsa Garantia”.
Em arremate, sobre a proposta contida na impugnação, no sentido de descontar das
exigências imputadas valores de imposto de renda (pessoa física) pagos pelos sócios,
cabe esclarecer que tal desconto (ou compensação) não tem previsão na legislação de
regência da matéria, não podendo, portanto, ser realizado.

Da leitura do TVF e da análise realizada pela DRJ, a princípio, tais conclusões
guardam coerência lógica que poderiam, em uma análise isolada, nos levar à mesma conclusão.
Entretanto, alguns pontos fáticos foram ignorados tanto pelo TVF quanto pela DRJ.
Quanto ao argumento da autoridade fiscal relativo à impossibilidade de cessão e
sua inoponibilidade em razão da falta de registro público entendo que os mesmos são
absolutamente improcedentes.
Quanto à falta de registro cumpre ressaltar que nos termos do que dispõe o art.
221 do Código Civil não há obrigatoriedade de registro para a sua validade. Um contrato de
mútuo entre sócio e empresa não precisa ser registrado para ter validade, bastando que não
existam outros fatos que invalidem o negócio jurídico. O negócio é válido e a sua falta de
registro não o invalida vez que não é seu pressuposto intrínseco.
Por sua vez quanto ao argumento da impossibilidade de cessão por falta de
previsão legal, entendo que igualmente tal argumento carece de fundamento.
Isto porque, o art. 42, parágrafos 14 e 15, do Decreto n. 3822/92, que regulamenta
o FOMENTAR não veda tal cessão e, além disso, permite que garantia fidejussória seja feita
pelos próprios sócios (e tal fato é de extrema importância).
Ademais, a própria Superintendência do FOMENTAR anuiu e autorizou a cessão
dos créditos do Bolsa Garantia para ao sócios da autuada, de forma que não há o que se falar em
vedação.
Fl. 2107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.055 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725456/2015-68

Assim, resta analisar o fundamento relativo à ausência de causa negocial para tal
operação.
Neste ponto, entendo que a análise deva ser feita de maneira mais ampla do que
fez a fiscalização e DRJ. Ambas partiram da premissa de que não haveria sentido abrir mão de
uma dívida menor e menos gravosa por outra maior com seus sócios. Não vejo dessa forma.
Alguns pontos devem ser analisados conjuntamente.
O primeiro é o de que em que pese a possibilidade de se pagar o empréstimo do
FOMENTAR em até 48 vezes, com uma taxa de juros absolutamente subsidiada, apesar de ser
grande atrativo deste tipo de benefício não é o grande benefício financeiro à disposição da
empresa incentivada.
Esse tipo de benefício garante descontos expressivos no saldo devedor se houver a
quitação antecipada do parcelamento. Tais descontos podem chegar até a 90% do saldo devedor.
Financeiramente é o melhor benefício do incentivo, e está disponível pela legislação para escolha
pela empresa incentivada.
Outro ponto importante do benefício do FOMENTAR é o de que os sócios da
empresa incentivada prestam garantia fidejussória do empréstimo, o que os torna co-
responsáveis pelo débito e grandes interessados na sua quitação.
Mais um ponto que deve ser analisado é que pela legislação de regência a Bolsa
Garantia deve ser usada para quitação ou liquidação em leilão do fomentar, o que significa que,
via de regra, no início do financiamento ela não é suficiente para quitação, sempre dependendo
de um aporte adicional de recursos, o que aconteceu no presente caso.
E por último, um ponto que parece ter sido ignorado pelo TVF e pela DRJ é o de
que a Recorrente não fez simplesmente uma cessão do crédito que tinha no Bolsa Garantia, mas
sim, transferiu tal crédito como quitação de dividendos aos sócios, os quais por sua vez, o
utilizaram junto com recursos próprios para quitação integral do empréstimo com grandes
reduções financeiras.
Neste ponto eles apuraram ganho de capital e reconheceram nas pessoas físicas, o
que aparenta ter tornado a operação até mais onerosa.
Por consequência a Recorrente permaneceu devedora, só que de seus sócios, em
condições equivalentes aos financiamento que tinha com o FOMENTAR. Ocorre que, a
consequência concreta disso para a empresa foi o financiamento da dívida que tinha com seus
sócios quanto aos dividendos em condições absolutamente mais favoráveis.
Outrossim, o Estado de Goiás recebeu a quitação do seu empréstimo, os sócios
deixaram de serem garantidores da dívida e a Recorrente permaneceu devedora, só que de seus
sócios, financiando o pagamento dos dividendos.
A Recorrente resumiu bem o resultado da operação:
E qual foi o resultado obtido?
Fl. 2108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.055 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725456/2015-68

- Kowalski quitou parte dos dividendos que devia aos seus sócios, mediante dação em
pagamento (cessão de créditos que detinha junto ao FOMENTAR);
- Kowalski seguiu devedora de empréstimos, alterando-se apenas o credor (antes
FOMENTAR, agora os sócios), mantendo-se as mesmas condições do negócio firmado
com o FOMENTAR, no que se refere ao prazo para pagamento e aos juros pactuados;
- os sócios extinguiram a obrigação da Kowalski com o FOMENTAR, e,
consequentemente, extinguiram qualquer risco de serem compelidos a arcar com a
obrigação como fiadores (disposição contratual); e
- os sócios adquiriram ativos financeiros do FOMENTAR e tornaram-se credores da
Kowalski.
Sendo assim, a operação foi interessante para todos os envolvidos, inclusive o Fisco
Federal, o que se verifica do demonstrativo abaixo:

Ademais, cumpre ressaltar que com a quitação realizada pelos sócios, eles tiveram
que oferecer o ganho de capital à tributação, tornando a operação mais onerosa em termos
tributários. Se fossemos analisar tal operação isoladamente como um planejamento tributário
estaríamos diante, em verdade, de um “desplanejamento tributário” vez que a operação foi mais
onerosa e o Fisco recebeu tributo que não receberia se a quitação fosse feita diretamente pela
Recorrente.
A análise da operação realizada (que em que pese seja inusual pois é decorrente
de uma realidade bem específica do incentivo Estadual) guarda razoabilidade fática e econômica
para a empresa, e está dentro do âmbito da liberdade negocial das partes.
Assim é que, por tais razões, oriento meu voto por dar provimento ao recurso
voluntário nesse ponto, restando prejudicadas as demais razões de mérito.
CONCLUSÃO
Por tudo o quanto exposto, voto por dar provimento integral ao Recurso
Voluntário julgando insubsistente o lançamento, restando prejudicadas as demais razões de
mérito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 2109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.055 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725456/2015-68

Daniel Ribeiro Silva

Fl. 2110
DF CARF MF
Documento nato-digital